Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-59.2013.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001384-59.2013.8.14.0007

APELANTE: JORLANDO MENDONCA COSTA, VENILSON MENDONCA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001384-59.2013.8.14.0007

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA.

APELANTES:
VENILSON MENDONÇA COSTA E JORLANDO MENDONÇA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSE CAMPELO MESSIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGOS 157, §2º, I E II C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO DE VENILSON MENDONÇA COSTA

1. DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
PROVIMENTO.
A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, MESMO NÃO TENDO SIDO CONFIRMADA EM JUÍZO, PELO FATO DO MESMO TER SIDO CONSIDERADO REVEL, COM CORRESPONDÊNCIA EM ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, É SUFICIENTE PARA UM PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO.

2. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
, A DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE CINGE-SE ÀS HIPÓTESES EM QUE A COMPENSAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA O SUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONTUDO, CONFORME ANALISADO, O DESCONTO NA PENA DO TEMPO EM QUE O APELANTE ESTEVE PRESO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO É SUFICIENTE PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO JUIZ SENTENCIANTE, SOB PENA DE INVADIR-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, ASSEGURADA PELO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA “C” DA LEI 7.210/84.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE. MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
QUANTO À VETORIAL DA PERSONALIDADE, A DEFESA REQUER DE FORMA GENÉRICA, A REAVALIAÇÃO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, PORÉM, A REFERIDA VETORIAL FOI VALORADA DE FORMA POSITIVA, MOTIVO PELO QUAL RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À
CONDUTA SOCIAL
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABILIDADE
E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, VERIFICO QUE A CULPABILIDADE E AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DOSANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
:
PRESENÇA DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3
, DOSANDO A PENA EM 06 (SEIS) ANOS E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE A TENTATIVA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 1/3, TORNADO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 08 (OITO) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO DE JORLANDO MENDONÇA COSTA

1. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
PROVIMENTO.
OBSERVA-SE QUE DE FATO, O RECORRENTE ERA MENOR DE 21 (VINTE) E UM ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO DELITUOSO, NASCEU EM 31/12/1993 E NA ÉPOCA DOS FATOS, POSSUÍA 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE.

2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL, MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
QUANTO AO VETORIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, A DEFESA REQUER DE FORMA GENÉRICA, A REAVALIAÇÃO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, PORÉM, A REFERIDA VETORIAL FOI VALORADA DE FORMA POSITIVA, MOTIVO PELO QUAL RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À
PERSONALIDADE
E
CONDUTA SOCIAL
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABILIDADE
E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRAS A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, VERIFICO QUE A CULPABILIDADE E AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DOSANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
:
PRESENÇA DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3
, DOSANDO A PENA EM 06 (SEIS) ANOS E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE A TENTATIVA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 1/3, TORNADO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 08 (OITO) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 05/08/2013. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 22/12/2019. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, I e II c/c 14, II, ambos do código penal. PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CPB). CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 06 (SEIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS
, no sentido de alterar as penas
definitivas dos apelantes para

04 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 08 (oito) dias-multa
,
e, quanto ao apelante JORLANDO MENDONÇA COSTA, haja vista o redimensionamento de sua pena, reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim sua punibilidade, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 05/08/2024 a 12/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
VENILSON MENDONÇA COSTA e JORLANDO MENDONÇA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Baião/PA
(ID. 18440841), que os condenou às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa
.

Na
denúncia
(fls. 03/05, ID nº 18440823), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09/12/2012, por volta das 17:30 horas, a vítima estava em seu comércio, atendendo seus clientes, quando surgiram os acusados em uma motocicleta, conduzida por VENILSON.

O acusado JORLANDO desceu da motocicleta e, com a arma na mão, anunciou o assalto. Em seguida, foi em direção a vítima, encostando a arma contra sua cabeça. Esta, por conhecê-lo, em razão dos dois serem moradores da mesma comunidade, pensou que era uma brincadeira e empurrou a arma. Contudo, quando percebeu que se tratava de um assalto recuou e disse ao acusado JORLANDO que tinha pouco dinheiro, mas que, o que possuía iria entregar-lhe.

Neste instante, surgiu a esposa da vítima que com um pedaço de ferro ameaçou JORLANDO, o qual assustado desistiu do assalto e fugiu com seu irmão, o acusado VENILSON, na motocicleta. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, I e II c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 203/216, ID nº 18440850) a Defensoria Pública quanto ao apelante Jorlando Costa requereu: 1) o afastamento das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e conduta social; 2) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; 3) a dispensa da pena de multa, e, 4) a incidência da prescrição em razão do redimensionamento de sua pena. Quanto ao apelante Venilson Costa, requereu: 1) o afastamento das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e conduta social; 2) a incidência da atenuante da confissão extrajudicial; 3) a dispensa da pena de multa, e, por fim, 4) a realização da detração.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 219/225, ID nº 18440853), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 228/246, ID nº 19157016), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
dos recursos, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do réu Jorlando Mendonça Costa em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, e, quanto à Venilson Mendonça Costa, que seja reavaliada a circunstância judicial da conduta social, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

1. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que os apelantes não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03/06/2019).

RECURSO DE VENILSON MENDONÇA COSTA

1. DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

A Defesa do ora apelante requereu o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial do réu.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Em sede policial o acusado afirmou que tentou roubar o comercio do senhor Domingos juntamente com seu irmão Jorlando.

O acusado fora considerado revel, por essa razão não depôs em juízo.

Assim, verifica-se que o réu confessou a prática delitiva em sede extrajudicial, e portanto, incide ao caso o enunciado da Súmula 545 do STJ: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Importante esclarecer ainda que, conforme o recente julgado firmado no C. STJ, o réu faz jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal quando admite a autoria do crime perante a autoridade, mesmo que a dita confissão não seja utilizada pelo Sentenciante como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, vide REsp 1.972.098, Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO
. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, quando a negativa de autoria estiver isolada nos autos e o harmônico conjunto probatório demonstrar que o acusado, apesar de ter se retratado em juízo, cometeu o crime em concurso de agentes. 2. Com base no entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial possui valor jurídico, mesmo quando ocorre a retratação do réu em juízo, todavia, deve ser confirmada pelas demais provas produzidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Na mesma linha de raciocínio, os depoimentos dos policiais têm valor probante, visto que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. No caso, verifica-se que o quantum de aumento da pena-base equivale a fração de 1/6 para a exasperação por circunstância judicial desfavorável, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, apesar de não ter caráter obrigatório, pelo que, não há que se falar em exasperação demasiada e desproporcional. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010274-25.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 05/07/2023.
(TJ-RO - APR: 00102742520198220501, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 05/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO
. Artigo 155, § 1º, do Código Penal c.c. o artigo 14, inciso II, do mesmo Código. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Testemunhos firmes e em consonância com os demais elementos de convicção. Confissão extrajudicial. Insignificância descaracterizada. Condenação mantida. Dosimetria que comporta pequeno reparo embora em reflexo na sanção. Reconhecimento da confissão, ainda que prestada extrajudicialmente e não confirmada em Juízo. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelo repouso noturno, assim como a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa. Regime inicial mantido no meio aberto. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501222-60.2020.8.26.0540 Santo André, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 15/08/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023)

2. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
.

Por fim, a defesa aponta que a sentença condenatória deverá ser reformada para que se aplique a detração penal, levando-se em consideração o tempo que o Apelante esteve preso antes da prolação da sentença condenatória.

A detração penal refere-se ao desconto na pena do tempo de prisão que o acusado já cumpriu antes da condenação. Com a alteração trazida pela Lei 12.736/12, a competência para aplicar a detração penal deixou de ser exclusiva do juiz da execução, cabendo ao juiz sentenciante aplicá-la quando possível, nos termos do art. 387, §2° do CPP. Vejamos:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§2º
. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

No entanto, deve-se considerar, ainda, o art. 110 da Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, o qual dispõe que o juiz sentenciante deverá, no momento da decisão, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao art. 33 do CPB. Desta forma, caberá ao juiz de conhecimento aplicar a detração da pena tão somente quando o tempo em que o condenado esteve preso seja capaz de alterar o regime inicial.

No presente caso, a detração a ser realizada pelo juízo sentenciante cinge-se às hipóteses em que a compensação do tempo de prisão provisória seja o suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena. Contudo, conforme analisado, o desconto na pena do tempo em que o apelante esteve preso antes da sentença condenatória não é suficiente para fins de alteração de regime de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SEM ACÓRDÃO SOBRE OS TEMAS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATÍVEL COM O WRIT. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] V - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se verificou qualquer flagrante ilegalidade em desfavor do agravante, tendo em vista que, apesar de a detração penal poder ser objeto de antecipação na própria condenação, trata-se de matéria de competência do d. Juízo da Execução Penal

[...] Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 741.880/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Portanto, não há que se falar em aplicação da detração penal nesta pelo juiz sentenciante neste caso, sob pena de invadir-se a competência do Juízo da Execução, assegurada pelo art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei 7.210/84.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE. MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, afastando a valoração negativa da personalidade e conduta social.

Adianto que

acolho
o pedido em questão, e ainda, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime.

Quanto à vetorial da
personalidade
, nas razões, a Defesa requer de forma genérica, a reavaliação da referida circunstância judicial, porém, a referida vetorial foi valorada de forma positiva, motivo pelo qual resta prejudicada a análise.

Assiste razão à Defesa quando alega que a
conduta social
foi equivocadamente valorada.

A conduta social se trata do comportamento do agente no seio da sociedade, da família e do ambiente profissional, bem como a integração na comunidade, considerada a relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar. Ou seja, diz respeito ao seu comportamento no mundo exterior que habita.

In casu
, observa-se que não foi apresentada justificativa idônea para valorar negativamente a referida circunstância judicial, uma vez que o simples fato de alegar situação de instabilidade social, não é motivo apto para negativar a referida vetorial, bem como não diz respeito ao comportamento do apelante perante a sociedade ou familiar. Assim, verifica-se que argumentação do magistrado
a quo
foi genérica, motivo pelo qual merece ser considerada neutra.

No entanto, quanto à
culpabilidade
e
consequências

do crime
foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, vez que tentaram roubar pessoa que conheciam e talvez de própria amizade, dentro de uma comunidade rural pequena em que todos costumam se ajudar.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, diminuo em 1/6 a pena intermediária, dosando-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a causa de diminuição da tentativa (artigo 14, II, do Código Penal), assim, diminuo em 1/3 a pena, tornando-a definitiva e concreta em
04 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

RECURSO DE JORLANDO MENDONÇA COSTA

1. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

O apelante requer a
aplicação da atenuante da menoridade relativa, uma vez que à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

In casu
, observa-se que de fato, o recorrente era menor de 21 (vinte) e um anos de idade na data do fato delituoso, pois conforme certidão de nascimento à ID nº 18440830 - Pág. 4, observa-se que o réu nasceu em 31/12/1993 e na época dos fatos, possuía 18 (dezoito) anos de idade. Assim, o reconhecimento da referida atenuante é medida que se impõe.

2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL, MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, afastando a valoração negativa dos antecedentes criminais e conduta social.

Adianto que

acolho
o pedido em questão, e ainda, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
, a
personalidade,
a
conduta social
e as
circunstâncias do crime.

Quanto à vetorial dos
antecedentes criminais
, nas razões, a Defesa requer de forma genérica, a reavaliação da referida circunstância judicial, porém, a referida vetorial foi valorada de forma positiva, motivo pelo qual resta prejudicada a análise.

Assiste razão à Defesa quando alega que a
conduta social
foi equivocadamente valorada.

A conduta social se trata do comportamento do agente no seio da sociedade, da família e do ambiente profissional, bem como a integração na comunidade, considerada a relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar. Ou seja, diz respeito ao seu comportamento no mundo exterior que habita.

In casu
, observa-se que não foi apresentada justificativa idônea para valorar negativamente a referida circunstância judicial, uma vez que o simples fato de alegar situação de instabilidade social, não é motivo apto para negativar a referida vetorial, motivo pelo qual merece ser considerada neutra.

Mesmo entendimento aplico ao vetor da
personalidade,
onde o magistrado utilizou argumentos que são inerentes ao tipo penal, por essa razão a valoro de forma neutra.

No entanto, quanto à
culpabilidade
e
consequências

do crime
foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, vez que tentaram roubar pessoa que conheciam e talvez de própria amizade, dentro de uma comunidade rural pequena em que todos costumam se ajudar.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, diminuo em 1/6 a pena intermediária, dosando-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a causa de diminuição da tentativa (artigo 14, II, do Código Penal), assim, diminuo em 1/3 a pena, tornando-a definitiva e concreta em
04 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 04 anos e 11 (onze) dias de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 157, §2º, I e II c/c 14, II, ambos do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 05/08/2013, consoante se verifica à fl. 107, ID nº 18440836. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 22/12/2019 (fls. 174/185, ID nº 18440841), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, III, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III
-
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO (INCIDÊNCIA DO § 1º, INCISO III, DO ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL.
1. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 2. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e preliminar acolhida.
(TJ-AC - APR: 00114232820158010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO -- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- Deve ser reconhecida a prescrição pela pena em concreto quando ultrapassado lapso temporal superior ao marco legal estabelecido, em atenção à norma prevista no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (
TJ-MG - APR: 05666705420158130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO APELANTE – FIANÇA – ART. 337 DO CPP – RESTITUIÇÃO DETERMINADA
. Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante, deve ser o valor da fiança restituído. (
TJ-MT - APR: 00009577320178110082, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Considerando que a pena do apelante foi direcionada para o patamar de 04 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão pela prática do crime de tentativa de roubo majorado.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, V, o caso em questão prescreve em
12 (doze) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é superior a quatro anos e não excede a oito.

Contudo, observando que o réu à época do fato, possuía menoridade relativa, pois nasceu no dia 31/12/1993, o mencionado prazo prescricional de 12 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
06 (seis) anos,
em respeito ao artigo 115, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 06 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (05/08/2013), a prolação da sentença penal condenatória recorrível (22/12/2019) e consequentemente, o dia atual, transcorreram mais de 06 anos e 04 meses
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
às pretensões recursais, altero as penas
definitivas dos apelantes para

04 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 08 (oito) dias-multa
,
e, quanto ao apelante JORLANDO MENDONÇA COSTA, haja vista o redimensionamento de sua pena, reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim sua punibilidade, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

É como voto
.

Belém, 13/08/2024